Tribunal: TJSP
Processo: 1000291-62.2020.8.26.0040
Classe: Remessa Necessária Cível / Equilíbrio Financeiro
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-23

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM – Cobrança de reajuste monetário em contrato de coleta e destinação de resíduos sólidos. Contrato renovado por 3 anos, sendo que nos dois primeiros termos aditivos houve previsão expressa do reajuste para compensar inflação. Pretensão legítima ao reajuste referente ao terceiro ano de prorrogação da avença. Pretensão que não se encontra prescrita,

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM – Cobrança de reajuste monetário em contrato de coleta e destinação de resíduos sólidos. Contrato renovado por 3 anos, sendo que nos dois primeiros termos aditivos houve previsão expressa do reajuste para compensar inflação. Pretensão legítima ao reajuste referente ao terceiro ano de prorrogação da avença. Pretensão que não se encontra prescrita, e não houve renúncia tácita ao direito ao reajuste.

Manutenção da r. sentença de procedência.

REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.